Tribunal: TJSP
Processo: 2052640-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pressupostos e requisitos demonstrados. Crime com pena máxima em abstrato superior a quatro anos. Presença de suficientes indícios de autoria e provas da materialidade delitiva. Réu reincidente específico e criminoso habitual. Pandemia pelo coronavírus. Circunstância insuficiente para a revogação da preventiva.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pressupostos e requisitos demonstrados. Crime com pena máxima em abstrato superior a quatro anos. Presença de suficientes indícios de autoria e provas da materialidade delitiva. Réu reincidente específico e criminoso habitual. Pandemia pelo coronavírus. Circunstância insuficiente para a revogação da preventiva. Ausência de informação de que o paciente integre grupo de risco. Precedentes. Segregação necessária para garantia da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000420076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2052640-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que é impetrante
RODOLPHO PETTENA FILHO e Paciente JULIO CESAR FERREIRA DE
SOUSA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.
Sustentou oralmente a advogada Nathália Galizia Rita.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052640-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2052640-48.2020.8.26.0000
COMARCA: Bertioga
IMPETRANTE: Adv. Rodolpho Pettená Filho
PACIENTE: JULIO CESAR FERREIRA DE SOUSA
VOTO No 37908
Habeas Corpus. Furto qualificado. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pressupostos e requisitos
demonstrados. Crime com pena máxima em abstrato
superior a quatro anos. Presença de suficientes indícios de
autoria e provas da materialidade delitiva. Réu reincidente
específico
e
criminoso
habitual.
Pandemia
pelo
coronavírus. Circunstância insuficiente para a revogação da
preventiva. Ausência de informação de que o paciente
integre grupo de risco. Precedentes. Segregação necessária
para garantia da ordem pública. Ordem denegada.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Advogado Rodolpho Pettená Filho, em favor de JULIO
CESAR FERREIRA DE SOUSA, alegando constrangimento ilegal por parte
do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Bertioga
(Processo originário no 1500836-42.2020.8.26.0536, furto qualificado).
Sustenta o impetrante, em síntese, que a autoridade
impetrada converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por
decisão carente de fundamentos válidos. Alega que o paciente é
tecnicamente primário, com família constituída, residência fixa e responde
pela prática de crime cometido sem violência ou grave ameaça, motivos
pelos quais entende ser cabível e proporcional a liberdade provisória,
cumulada com imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, se
necessário. Ainda, invocando a Recomendação no 62/2020 e o julgamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052640-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ADPGF 347, requer a concessão de prisão domiciliar em virtude da maior
fragilidade dos presos durante a pandemia pelo coronavírus.
A liminar foi indeferida pelo Exmo. Des. Maurício Valala a
fls. 125/126.
Apresentado pedido de reconsideração, o indeferimento foi
mantido (fls. 135/136)
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 140/148).
Por nova petição, o impetrante insiste no deferimento da
liminar, e acrescenta pedido de liberdade do paciente em virtude do excesso
de prazo para a formação da culpa.
É o relatório.
2. Inicialmente, verifico que os autos estão em termos para
julgamento, não havendo motivo para aditamento da inicial o qual é
rejeitado
ou reconsideração do despacho liminar neste momento
processual.
É caso de denegação da ordem.
O paciente foi preso em flagrante delito e posteriormente
denunciado por infração ao artigo 155, §4o, inciso IV do Código Penal
porque no dia 13 de março de 2020, às 21h00, na Avenida Riviera, no. 1256,
Riviera, comarca de Bertioga, em concurso com Fabricia Rocha Feitoza e
Jessica da Silva Leite, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
subtraíram, para proveito comum, 10 (dez) pacotes de bacalhau, avaliados
em R$ 115,00 (cento e quinze reais) cada, 73 (setenta e três) garrafas de
bebida alcoólica, marca Torokuay, avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052640-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
reais cada, 15 (quinze) garrafas de bebida alcoólica, marca Cointreau,
avaliadas em R$ 125,00 (cento e vinte e cinco) reais cada, 10 (dez) garrafas de
espumante, marca Brunello Di Montalcino, avaliadas em R$ 200,00
(duzentos) reais cada, e 48 (quarenta e oito) garrafas de bebida alcoólica,
marca Gin Tônica, avaliadas em R$20,00 (vinte) reais cada, tudo de
propriedade do Supermercado Pão de Açúcar.
Ao tomar conhecimento da prisão, o MM. Juiz da Vara do
Plantão da Circunscrição Judiciária de Santos converteu o flagrante em
preventiva, reconhecendo a presença de suficientes indícios de autoria e
materialidade delitiva, bem como a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública, dada a reincidência específica do acusado (fls. 79/83 dos
autos originários).
Já a autoridade impetrada, quando analisou pleito de
liberdade provisória em benefício do paciente, manteve a prisão cautelar
aduzindo inexistência de alteração fática que justificasse a benesse.
Acrescentou que o paciente ostenta diversas condenações, de modo a
demonstrar que faz do crime seu meio de vida, pois não comprovou
exercício de atividade lícita e assim oferece risco à ordem pública. Expôs,
também, que uma série de medidas voltadas à população carcerária já estão
sendo tomadas no sentido de minimizar o alastramento do coronavírus, não
sendo o caso de libertação sob tal argumento.
Com efeito, em que pese a natureza menos grave do crime
pelo qual JÚLIO CÉSAR foi preso, forçoso reconhecer que sua liberdade
afronta a ordem pública, na medida em que o paciente pratica
reiteradamente crimes contra o patrimônio, agindo como criminoso
habitual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052640-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A certidão do distribuidor dá conta que o paciente pratica
furtos desde o ano de 2003, tendo respondido por processos criminais nas
comarcas de Atibaia, São Paulo, Aguaí, Campinas, Indaiatuba, Nova
Odessa, Sumaré e Vinhedo. Ostenta condenações alcançadas pelo período
depurador
da
reincidência
(Proc.
0013557-66.2007.8.26.0048,
0012619-58.2004.8.26.0248 e 0011036-03.8.26.0659), condenações aptas a
configurar
reincidência
(Proc.
0010256-72.2011.8.26.0048,
0005892-51.2008.8.26.0084 e 0009403-83.2007.8.26.0604) e responde por
processos
criminais
cujo
andamento
é
desconhecido
(Proc.
0021639-51.2005.8.26.0050,
0053371-50.2005.8.26.0050,
0004001-37.2004.8.26.0083,
0015813-60.2016.8.26.0114,
1502416-08.2019.8.26.0548,
0003081-51.2014.8.26.0394
e
0008321-70.2014.8.26.0604).
JULIO declarou morar em Campinas, mas foi detido na
cidade de Bertioga, indicando sua folha de antecedentes que o paciente não
costuma se fixar em um endereço certo. A contrariar a declaração de
residência fornecida pelo paciente, o documento de fl. 15 demonstra que o
paciente reside na cidade de Piracicaba.
Tais elementos demonstram que a liberdade de JULIO
CESAR oferece risco à ordem pública, motivo pelo qual a prisão não deve
ser revogada.
Ademais, as características pessoais do agente demonstram
que, em hipótese de eventual condenação, o réu pode receber regime
prisional mais gravoso do que o aberto.
Por derradeiro, a Recomendação no 62 do CNJ não comporta
aplicação genérica, mas individualizada, caso a caso. Na situação em análise,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2052640-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
não há notícia de que o paciente integre grupo de risco ou esteja em
ambiente contaminado pelo coronavírus. Deste modo, a ocorrência da
pandemia pela Covid-19 não autoriza o esvaziamento em massa dos
presídios.
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (STJ, HC 567.408,
Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação: 23/03/2020).
Deste modo, presentes os pressupostos e requisitos para a
prisão preventiva, afasto a alegação de constrangimento ilegal, mantendo a
custódia cautelar.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, denego a
ordem impetrada.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator